Tribunal: CARF
Processo: 10680.007429/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007429/2005-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.066 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
REAL CONTABILIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PROFISSIONAL DE CONTADOR.
Deve ser excluída de ofício da sistemática do Simples Federal, a pessoa
jurídica optante que preste serviço profissional de contador.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão produz efeitos a partir 01.01.2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007429/2005-92
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/MG no 504.689, de 02.08.2004,
com efeitos a partir de 01.01.2002, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-
fl. 65:
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL, no uso da competência que lhe
confere o parágrafo 32 do artigo 15 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
incluído pelo artigo 32 da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e tendo em vista o
disposto nos artigos 9o, 12, 14, inciso I, e 15 da Li no 9.317, de 1996, com suas
alterações posteriores, declara:
Art. 1o Fica o contribuinte, a seguir identificado, excluído do Simples a partir do
dia 01/01/2002 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: REAL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 38.739.769/0001-07
Data da opção pelo Simples: 01/01/2000
Situação excludente (evento 306):
- Descrição: atividade económica vedada: 7412-8/01 Atividades de
contabilidade
- Data da ocorrência: 30/08/1999
- Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, XIII; art. 12; art.14,
I; art.15, II. Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001: art.73. Instrução
Normativa SRF no 355, de 29/08/2003: art. 20, XII; art.21; art. 23, I; art. 24, II, c/c
parágrafo único.
Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da
Lei 9.317, de 1996, e suas alterações posteriores.
Art. 3o Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias contados a partir da
data do recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos
do Decreto no 70.235, de 7 de março de 1972, e suas alterações posteriores,
relativamente à exclusão do Simples, ao Delegado da Receita Federal de sua
jurisdição, por meio do formulário Solicitação 11, Revisão da Exclusão do
Simples(SRS), disponível na página da Secretaria da Receita Federal Internet
(www.receita.fazenda.gov.br/publico/formularios/srs.rtf), ou em suas unidades,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 42 Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a
exclusão do Simples tornar-se-á definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-18.891, de 28.08.2008, e-fls. 74-79:
EXCLUSÃO.
Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que se dedica à prestação de
serviços de contabilidade. [...]
COMPETÊNCIA . DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve se limitar a aplicar a legislação
vigente. Por disposição constitucional, compete privativamente ao Poder Judiciário
apreciar questionamentos relativos à constitucionalidade ou à validade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

Solicitação Indeferida
Recurso Voluntário
Notificada em 17.12.2008, e-fl. 80, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.01.2009, e-fls. 81-89, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito, aduz que:
DO DIREITO
Primeiramente, cumpre salientar a cabal inconstitucionalidade do art. 90 da Lei
no. 9.317/96, instituidora do SIMPLES, ao vedar às sociedades civis prestadoras de
serviços contábeis a opção pela sistemática do SIMPLES, não podendo ser a ora
Recorrente excluída do mesmo sob tal fundamento.
Certo é que a Lei de n° 9.137/96 foi editada em atenção ao art. 179 da
Constituição Federal de 1988, abaixo reproduzido, que impõe expressamente a
necessidade de ser atribuído tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte: [...].
A definição dada às microempresas e empresas de pequeno porte se encontra
estampada no art. 2° da supracitada Lei n°. 9.137/96 e se utiliza apenas do aspecto
econômico das empresas para a definição e respectivo enquadramento das mesmas,
não havendo qualquer outro requisito e/ou elemento necessário para o referido
enquadramento [...].
Como estes são os únicos requisitos legais exigidos constitucionalmente, é
forçoso concluir que a ora Recorrente obteve CORRETAMENTE o deferimento para
se cadastrar no SIMPLES, ao procurar a Receita Federal, em junho de 1998.
Não obstante, e de forma totalmente contraditória, o art.
90 da Lei n°. 9.317/96, SEM QUALQUER CRITÉRIO LEGAL, veda que
empresas de inúmeras atividades econômicas, inclusive as prestadoras de serviços
advocatícios, ainda que enquadradas no limite de receita bruta anual, optem pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), ultrapassando os limites da definição dada
para o enquadramento das empresas como microempresas e empresas de pequeno
porte e, ainda, violando frontalmente os princípios constitucionais da Isonomia
Tributária e da Capacidade Contributiva.
De fato, pelo Princípio da Isonomia Tributária, previsto expressamente no art.
150, II, CF, é manifestamente inconstitucional o tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, ou seja, dentro dos limites de
receita
bruta
anual,
PRINCIPALMENTE
EM
RAZÃO
OCUPAÇÃO
PROFISSIONAL OU FUNÇÃO EXERCIDA.
Com efeito, estabelece o art. 150, II, da nossa Lei Maior que: [...].
Pela leitura acima, verifica-se que o dispositivo constitucional é claro ao
impedir tratamento desigual em decorrência de ocupação profissional ou função. No
entanto, o art. 9° fere frontalmente este princípio constitucional, ao relacionar pessoas
jurídicas que não podem optar pelo SIMPLES, em razão justamente da atividade
profissional que exercem.
É inegável que a intenção do legislador constituinte foi assegurar tratamento
diferenciado PARA TODA E QUALQUER MICROEMPRESA ou EMPRESA DE
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

PEQUENO PORTE, sem qualquer distinção do ramo profissional ou empresarial
desenvolvido, desde que adequadas ao limite da renda bruta anual.
Logo, o ÚNICO critério que pode ser adotado para a inclusão ou exclusão de
empresas no SIMPLES é o CRITÉRIO ECONÔMICO, em atenção ao Princípio da
Capacidade Contributiva [...].
Desta forma, a Lei Ordinária n°. 9.317/96 não poderia ter estabelecido no art. 90
requisitos qualitativos, mas apenas os quantitativos, - segundo a capacidade
econômica do contribuinte - , já estabelecidos no art. 2° da Lei em referência.
Cumpre registrar, ainda, que especialmente no caso da Recorrente, como
preenche a mesma os requisitos legais exigidos para se enquadrar no SIMPLES, ao
procurar a Receita Federal em junho de 1998 para se cadastrar nesta sistemática de
pagamento dos tributos e contribuições, obteve CORRETAMENTE deferimento para
se cadastrar no SIMPLES, não havendo, desde então, qualquer modificação na sua
situação fática e de direito que pudesse autorizar a sua exclusão do SIMPLES, mesmo
porque já se encontrava em vigor a Lei n° 9.317/96, de maneira a ser impossível a sua
exclusão em razão da inequívoca configuração, in casu, de ATO JURÍDICO
PERFEITO em sua opção pelo SIMPLES. [...]
É incontestável a garantia constitucional a que se refere o art. 50, XXXVI da CF
[...].
Assim, deferido o cadastramento da Recorrente no SIMPLES em 1998, em
função do preenchimento os requisitos legais exigidos, TOTALMENTE ILEGAL É A
SUA EXCLUSÃO, porque ausente alterações da sua situação fática e de direito,
estando, ainda, a Recorrente, protegida pela configuração de ato jurídico perfeito.
Não bastasse, é de se ressaltar que, se mantida a sua exclusão do SIMPLES,
com efeitos retroativos a 01/01/2002, a carga tributária imposta à Recorrente irá se
elevar de tal forma a inviabilizar a sua continuidade.
Destarte, além de ser obrigada a demitir funcionários, passará a acumular
dívidas, levando ao inevitável encerramento de suas atividades.
Portanto, a sobrevivência da Recorrente está condicionada à sua não exclusão
da Sistemática de Pagamento de Tributos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES). [...]
Ademais, o Ato Declaratório Executivo de Exclusão da Recorrente do
SIMPLES não pode RETROAGIR para prejudicá-la e promover a sua exclusão desde
01 de janeiro de 2002, de modo a surgir, para a mesma, via de conseqüência,
obrigação tributária de período retroativo a qual a mesma terá que suportar, muito
embora à época ainda se encontrasse como optante pelo SIMPLES, tendo cumprido
suas obrigações fiscais tributárias consoante determina a legislação do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte.
Primeiramente, cumpre destacar a submissão, no caso em tela, dos efeitos do
Ato Declaratório Executivo de exclusão do SIMPLES ao PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE.
É de se ressaltar Que, nos termos do art. 103, I do nosso Código Tributário
Nacional, bem como o consolidado entendimento de nossos Tribunais Superiores, O
ATO DECLARATÓRIO SÓ PRODUZ EFEITOS A PARTIR DE SUA
PUBLICAÇÃO E/OU CIENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
De fato, estabelece o art. 103, I do Código Tributário Nacional, lei
complementar ratione materiae, que: [...]
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

A Lei n°. 9317, de 05 de dezembro de 1996, instituidora do SIMPLES, com as
alterações sofridas pela Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998, assim estabelece, no
3° do seu art. 15, in verbis: [...]
Desta forma, não pode ser outra a conclusão a que se chega de que somente com
a expedição do competente Ato Declaratório é que efetivamente ocorre a exclusão,
não podendo, pois a mesma retroagir.
Vale ressaltar que todos os dispositivos contidos em Leis Ordinárias, caso da lei
instituidora do SIMPLES, bem como em Instruções Normativas que visam conferir
efeito retroativo ao Ato Declaratório Executivo de Exclusão do SIMPLES se revelam
TOTALMENTE CONTRÁRIAS aos comandos expressamente estabelecidos da não
retroatividade de atos de tal natureza no Código Tributário Nacional, recepcionado
pela Constituição Federal com status de lei complementar, SOB PENA DE
GRITANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS LEIS. [...]
Resta, pois, de clareza solar ser imperiosa a integral reforma do v. aresto
hostilizado, como medida de inteira justiça.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente:
1 - Seja dado total PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, de maneira
a reformar integralmente o acórdão ora recorrido e reconhecer o direito da Recorrente
em optar pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, determinando o
cancelamento, com efeitos ex tunc, do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE de n°.
504.689, de 02 de agosto de 2004, da DRF/ Belo Horizonte;
2 - Alternativamente, caso não se entenda pelo cancelamento integral do Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE de n°. 504.689, o que se admite apenas por
hipótese, requer-se seja determinada a sua irretroatividade, de forma que seus efeitos
sejam válidos somente a partir da data da publicação do referido Ato Declaratório
Executivo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Exclusão do Simples Federal – Atividade de Contabilidade
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 9o e art. 16 da Lei no 9.317, de
05 de dezembro de 1996).
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: [...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 355, de 29 de agosto de 2003,
reitera:
Art. 20. Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
XII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/MG no 504.689, de
02.08.2004, com efeitos a partir de 01.01.2002, e-fl. 65, deve ser considerado correto, já que o
ato está perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência, validade e eficácia. A
exclusão do Simples Federal dá-se de ofício mediante ato administrativo quando a pessoa
jurídica optante prestar serviço profissional de contador, circunstância esta evidenciada pelo
acervo fático-probatório produzido no presente processo, e-fls. 10 e 43-46. A contestação
aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Efeitos da Exclusão do Simples Federal
A Recorrente requer que os efeitos da exclusão do Simples Federal sejam a partir
de maio de 2009.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa jurídica
ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°; [...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: [...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o; [...]
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 355, de 29 de agosto de 2003,
determina:
Art. 24 [...]
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos III a
XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito da
exclusão dar-se-á a partir: [...]
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
A exclusão do Simples Federal produz efeitos a partir 01.01.2002, quando a
Recorrente fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos
termos expressamente contidos na legislação tributária. Esta consequência decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe trazer a inteligência do Recurso Especial Repetitivo STJ no 1124507/MG,
que em relação ao Simples Federal assim se pronuncia:
O ato de exclusão de ofício, nas circunstâncias previstas pela lei como impeditivas de
ingresso no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do próprio contribuinte
de comunicar ao fisco a superveniência de umas das situações excludentes.
De forma que, não o fazendo a pessoa jurídica contribuinte, é dado ao fisco o direito de
proceder à exclusão por iniciativa própria, no momento em que detectar a ocorrência da
situação excludente.
Por isso mesmo, por se tratar de situação excludente que já era de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
De fato, no momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime.
Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma situação que
poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos
após a notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o
comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
É nesse sentido, admitindo a possibilidade de conferir efeitos retroativos ao ato de
exclusão do regime tributário SIMPLES, caso a Administração constate que a empresa
optante não preenche os requisitos legais para a permanência no sistema, a reiterada
jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos precedentes [...].
Logo, o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/MG no 504.689, de 02.08.2004,
com efeitos a partir de 01.01.2002, e-fl. 65, deve ser mantido, em virtude de lei.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-18.891, de 28.08.2008, e-
fls. 74-79, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao indeferimento
do pedido de revisão da exclusão do Simples.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Assim, a fase litigiosa no procedimento está
instaurada. O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às
contribuições pode ser usufruído desde que as condições legais sejam preenchidas.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

Do exame da segunda alteração contratual juntada, verifica-se que a sociedade
exerce a "prestação de serviços contábeis, organização de empresas, assistência fiscal,
consultoria e assessoria contábil, todas da categoria profissional dos responsáveis
técnicos".
(doc. de fls. 19).
O inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, estabelece
que:~[...]
Como se vê, a atividade exercida pela impugnante não permite sua opção pelo
Simples.
Em 01/01/2000, quando aderiu ao Simples, a interessada assumiu a
responsabilidade de responder por seus atos num momento posterior, quando fosse
implementado algum tipo de crítica.
Verificada a ocorrência de situação excludente, foi efetuada a exclusão de oficio
pelo Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte, no estrito cumprimento do
dever legal, conforme determina o art. 13, II, a da mesma Lei n°9.317, de 1996, [...].
Quanto à discussão sobre a constitucionalidade ou a legalidade dos diplomas
legais que fundamentam os atos administrativos e se encontram legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico pátrio, cabe lembrar que a instância administrativa
não é o foro adequado, por absoluta falta de competência para essa função, reservada
pela Constituição Federa,1 em caráter exclusivo, aos juízes e tribunais.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a
autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada. A esse servidor cumpre, tão-somente, verificar a harmonia
entre o enquadramento legal apontado no ato de exclusão e a situação fática que se
apresenta.
Com relação à doutrina trazida pela impugnante, cabe ressaltar que a autoridade
administrativa não pode se furtar ao cumprimento das determinações da legislação
tributária, sob pena de responsabilidade funcional, conforme disposições do art. 3° e
parágrafo único do art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Assim,
foram adotadas as orientações estabelecidas na legislação tributária de regência da
matéria.
No que diz respeito à jurisprudência administrativa e judicial invocada pela
contribuinte, valer esclarecer que, para o litígio ora examinado, o entendimento
administrativo sobre a matéria é o exposto no presente voto, na apreciação do mérito.
Salvo as exceções previstas na Lei, a eficácia das decisões limita-se especificamente
ao caso julgado e às partes inseridas no processo, não aproveitando em relação a outra
ocorrência senão aquela objeto do litígio.
Quanto à data a partir da qual começam a vigorar os efeitos da exclusão do
Simples, o art. 15 da Lei n° 9.317, de 1996 [...].
Se o dispositivo legal transcrito fosse aplicado ao caso em tela, a data para a
exclusão seria 01/02/2000, visto que, conforme consta do ADE DRF/BHE n° 504.689,
a empresa optou pelo regime simplificado em 01/01/2000. Contudo, a Instrução
Normativa SRF n° 355, de 29 de agosto de 2003, em seu art. 24, veio beneficiar as
empresas que se encontravam nessa situação [...].
Como a manifestante incorreu em situação excludente desde a opção, em 2000,
a instrução normativa ainda lhe é favorável, pois prevê sua exclusão a partir de janeiro
de 2002, o que deixa sua reclamação desprovida de fundamento legal e normativo.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

No que diz respeito à solicitação de dispensa do cumprimento das obrigações
acessórias decorrentes da exclusão da empresa do Simples, o inciso III do art. 111 da
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), assim estabelece:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (os
destaques não são do original)
Por inexistir previsão legal no sentido de exonerar a empresa das obrigações
acessórias advindas com a perda do beneficio do tratamento simplificado, não há
como acolher tal pedido.
Em face do exposto, voto por rejeitar as preliminares de inconstitucionalidade e
ilegalidade e, no mérito, indeferir o pleito da interessada, mantendo sua exclusão do
Simples, com efeitos a partir de 01/01/2002.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-18.891, de 28.08.2008,
e-fls. 74-79, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007429/2005-92

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 111
DF CARF MF
Original